Tribunal: TJSP
Processo: 2169014-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Margareth Matteucci Pedroso contra decisão que suspendeu alegação de prescrição em ação de partilha de bem imóvel, extinção de condomínio, alienação judicial e cobrança de aluguéis. A decisão consignou que houve partilha anterior do imóvel em questão,

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Margareth Matteucci Pedroso contra decisão que suspendeu alegação de prescrição em ação de partilha de bem imóvel, extinção de condomínio, alienação judicial e cobrança de aluguéis. A decisão consignou que houve partilha anterior do imóvel em questão, afastando a prescrição.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de prescrição da pretensão de partilha de bem imóvel e (ii) a natureza imprescritível ou potestativa da ação de partilha.

III. Razões de Decidir
3. A alegação de prescrição é incompatível com a transação anterior sobre a divisão do imóvel, homologada judicialmente, que adquiriu força de coisa julgada.
4. A jurisdição do STJ consolidou que a ação de partilha de bens é imprescritível, por se tratar de ação declaratória ou potestativa, nos termos do artigo 1.320 do Código Civil.

IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:
1. A ação de partilha de bens é imprescritível quando visa a consideração ou extinguir um estado de condomínio já definido.
2. A transação anterior sobre a divisão do imóvel impede a alegação de prescrição.

Legislação Citada:
Código Civil, art. 1.320.

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp n. 1.817.812/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09/03/2024.